Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-32.2022.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-32.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALTEIR LIMA PEREIRA - CPF: 545.801.371-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES (LEI 10.826/2003, ARTS. 12 E 14) EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR (TRÂNSITO POSTERIOR). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ART. 44, III). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, com insurgência restrita à dosimetria: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase; e (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Materialidade e autoria incontroversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível valorar como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, condenação por fatos anteriores ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 44, III, do Código Penal para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Condenação anterior referente a fatos pretéritos ao crime julgado, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus

antecedentes e pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

4. Mantém-se a exasperação da pena-base quando os maus antecedentes são demonstrados e especificamente motivados, sendo irrelevante que o trânsito da condenação pretérita tenha ocorrido após a data dos fatos destes autos, porquanto os fatos originários são anteriores.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) exige juízo favorável sobre culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias; reconhecidos maus antecedentes e circunstâncias que não recomendam a benesse, a substituição não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Condenações por fatos anteriores ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. 2. A presença de maus antecedentes e as circunstâncias do caso podem impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14; Código Penal, arts. 69 e 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 26.08.2025; STF, ARE 1.289.175 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.09.2021, DJe 08.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Valteir Lima Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000140-32.2022.8.11.0012, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o
condenou
pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 323004893), o apelante, por intermédio de defesa técnica constituída, pleiteia o redimensionamento das penas, requerendo o
afastamento dos maus antecedentes
reconhecidos na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que, na data dos fatos (26/04/2020), o apelante não possuía qualquer condenação transitada em julgado. Postula, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 323004897), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 14, AMBOS DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – PENAS ADEQUADAMENTE DOSADAS – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 330039865).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Valteir Lima Ferreira
pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos
12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Fato 01: Noticia a peça acusatória que, no dia 26 de abril de 2020, por volta de 15h., na via pública localizada na Avenida Goiânia, esquina com a Rua Rio Branco, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado VALTEIR LIMA PEREIRA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, portava, no interior do seu veículo VW Gol, de cor branca, placa KBZ-6704, 29 (vinte e nove) munições, calibre .22, da marca “CBC”, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão de f. 09 do IP e Laudo Pericial n.º 310.2.03.2020.005048-01.

Fato 02: Ressai do apuratório que, logo após a prática do FATO 01, na residência localizada na Tapajós, n.º 756, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina, o incriminado VALTEIR LIMA PEREIRA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, possuía, no interior de sua habitação, 01 (uma) arma de pressão, do tipo carabina, calibre nominal 5.5mm., da marca “Rossi”, adaptada para calçar munições de calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo se extrai do Termo de Exibição e Apreensão de f. 09 do IP e Laudo Pericial n.º 310.2.03.2020.005048-01”
(id. 323004353).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia, contexto em que insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, não havendo controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas.

I.

Do pedido de afastamento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes do réu com base em condenação referente ao processo nº 0000079-55.2008.8.11.0021, com trânsito em julgado em 05/10/2022, que originou o executivo de pena nº 2000270-07.2024.8.11.0021.

A defesa sustenta que, na data dos fatos apurados nestes autos (26/04/2020), o apelante não possuía qualquer condenação transitada em julgado, sendo tecnicamente primário, razão pela qual não poderia ter seus antecedentes valorados negativamente.

Todavia, no caso em análise, embora a condenação anterior tenha transitado em julgado em 05/10/2022, portanto, após os fatos apurados nestes autos (26/04/2020), ela se refere a fatos ocorridos em 2007, ou seja, anteriores aos da presente ação penal. Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do novo delito, podem ser valoradas como maus antecedentes:

“(...) 8. Conforme entendimento consolidado do STJ, condenações por fatos anteriores ao crime em exame, com
trânsito em julgado posterior
, podem ser consideradas
maus antecedentes
para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

“(...) 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de
maus antecedentes
, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. (...)”
(ARE 1289175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 07-02-2022

PUBLIC 08-02-2022).

Desse modo, não há ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria, sendo irrelevante o fato de o trânsito em julgado da condenação anterior ter ocorrido após a data dos fatos em apuração, uma vez que se refere a fatos anteriores.

II –
Do pleito de substituição da pena privativa de liberdade

Quanto ao segundo ponto, referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
também não assiste razão à defesa
.

O artigo 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entre eles, que
"a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente"
(inciso III).

No caso em análise, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a impossibilidade de substituição da pena, considerando a valoração negativa dos antecedentes do réu e as circunstâncias do caso concreto, entendendo que a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Conforme consignado na sentença:
"Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender não ser suficiente ao caso, dadas as circunstâncias fáticas e a valoração negativa dos antecedentes. Pelas mesmas razões, incabível sursis penal."
(id. 323004882).

Assim, considerando a valoração negativa dos antecedentes do réu, corretamente reconhecida na primeira fase da dosimetria, e as circunstâncias do caso concreto, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025